Tribunal: TJSP
Processo: 2028168-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028168-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante RICARDO
BARRIS HENRIQUE e Paciente CAIQUE APARECIDO DA SILVA, é impetrado MM.
JUIZ DE DIREITO DO DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.1 - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA
FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2028168-80.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: RICARDO BARRIS HENRIQUE
Pacte: CAIQUE APARECIDO DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA VARA PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE OSASCO SP
Voto no 679
Ricardo Barris Henrique, Advogado,
impetra ordem de "Habeas Corpus" com pedido de liminar, em favor de
CAIQUE APARECIDO DA SILVA; alega que o paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Osasco, que nos autos no 1500314-
94.2020.8.26.0542, instaurado pela suposta prática dos crimes de porte ilegal
de arma e receptação, converteu a prisão preventiva do paciente em
preventiva.
Pleiteia o impetrante, em suma, a
concessão da liberdade provisória ao paciente; argumenta que a
fundamentação é inidônea, além de estarem ausentes os requisitos
ensejadores da prisão preventiva e a distribuição do feito ainda não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
3
ocorrido, o que caracteriza excesso de prazo.
O pedido liminar foi indeferido, sendo
dispensada a requisição de informações à Autoridade apontada como coatora
a qual, contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 36/37).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 71/74).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito
e denunciado como incurso nos artigos 14 caput da Lei n.o 10.826/03 e 180
caput do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 07 de fevereiro de
2020, por volta das 17hs, na Rua José Timóteo da Silva, no 3.000, São Pedro,
cidade e comarca de Osasco, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda a
pistola calibre .45, marcar Glock, numeração BRG314, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que em data e local
incertos, porém entre os dias 21 de janeiro e 07 de fevereiro de 2020, na
cidade e comarca de Osasco, Caíque adquiriu e ocultou, para si, em proveito
próprio, a pistola calibre .45, marca Glock, numeração BRG314, com
quatorze cartuchos íntegros, coisa que sabia ser produto de crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
4
Por decisão de 24 de abril de 2020, a
prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 49/54).
Pretende o impetrante a concessão da
liberdade provisória em favor do paciente.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, cumpre observar que a
alegação de excessiva demora para distribuição do feito encontra-se superada.
Da análise do processo de origem,
extrai-se que os autos foram distribuídos a 4a Vara Criminal de Osasco e têm
andamento regular; por decisão de 29/05/2020, a denúncia foi recebida, sendo
determinada citação do réu, de modo que o andamento processual se mantém
regular, justificável e razoável.
Quanto a tese de que não houve
autorização judicial para a ação policial, é de se anotar que eventual
irregularidade do flagrante, se houvesse, foi superada pela decretação da
prisão preventiva, ocasião em que a legalidade, requisitos e necessidade da
segregação foram analisados, com o que se fundou a medida e não no estado
de flagrância.
Com a devida vênia, a decisão que
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inciso IX da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
5
Constituição Federal, consignou-se a presença de indícios de autoria e prova
da materialidade do delito, salientando que a liberdade provisória e as
medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-se inadequadas e
insuficientes para garantia da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Assim, não há qualquer irregularidade a
ser reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
6
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, as circunstâncias evidenciam a
perigosidade de seu autor que, embora primário, fora preso em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
7
recentemente pelo delito de corrupção ativa e, beneficiado com a liberdade
provisória e cautelares diversas, foi novamente preso em flagrante, o que faz
exigir maior prudência na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a mantença da prisão,
amparada pela garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na
prática de atos que continuem pondo em risco a paz social.
Quanto
à
eventual
alegação
de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à pena a
ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o direito de
apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não passam de mera
suposição, sendo vedada análise desses temas pela via do writ, bem como a
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, uma vez que seu exame
violaria, em última análise, o princípio constitucional do juiz natural. Nessa
esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto
prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC:
86333 MG 2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/09/2017, T5
- QUINTA TURMA. Data de Publicação: DJe
20/09/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028168-80.2020.8.26.0000 -Voto no 679
8
Por fim, as demais questões suscitadas
envolvem análise de mérito e matéria probatória, o que se torna inviável nos
estreitos limites da via eleita.
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela
qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário da Comarca de Osasco.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator